Tribunal: CARF
Processo: 11080.725097/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO APRESENTADO NA FISCALIZAÇÃO E AQUELE APRESENTADO JUNTO COM A IMPUGNAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725097/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
HUMBERTO BEIERSDORF (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O
LAUDO
APRESENTADO
NA
FISCALIZAÇÃO
E
AQUELE
APRESENTADO JUNTO COM A IMPUGNAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma Área de Preservação Permanente
(APP) de 7,5 hectares, em acréscimo à APP já reconhecida pela fiscalização de 528,7 hectares, e
restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725097/2010-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.390 (fl. 120), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 38) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 44), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-28.390 (fl. 120),
conforme ementa abaixo reproduzida:
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo
Técnico emitido por profissional competente, com a correta localização e dimensão
dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no
Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Área de Interesse Ecológico. Reconhecimento Específico. ADA.
Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, a área de interesse ecológico deve
ser assim declarada por ato específico do órgão competente, federal ou estadual e ser
obrigatoriamente informada em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado no
Ibama, nos prazos e condições fixados em atos normativos.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 135, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da
ilegalidade do lançamento, (ii) da coisa julgada e direito adquirido (75%), (iii) da
desproporcionalidade da multa aplicada (efeito confiscatório), (iv) da ilegalidade da Taxa Selic e
e (v) dos juros sobre juros.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Na sessão de julgamento realizada em 3 de março de 2020, o julgamento do
presente processo foi convertido em diligência para que a autoridade administrativa fiscal (i)
anexasse aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a
aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não e (ii) intimasse o Contribuinte para apresentar
cópia da ação judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a APP.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de fl., por meio do qual o
preposto fiscal diligente anexou a tela do SIPT e informou que o valor utilizado no lançamento,
em relação ao arbitramento do VTN, teve como origem o valor médio das DITRs do Município.
Anexou, ainda, a autoridade administrativa fiscal, cópia da decisão judicial do processo
166/1.05.0000250-1, obtida no sítio do TJ-RS.
Cientificado por meio de Edital Eletrônico, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, conforme exposto no relatório supra, esgrime suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da ilegalidade do lançamento, (ii) da coisa julgada e
direito adquirido (75%), (iii) da desproporcionalidade da multa aplicada (efeito confiscatório),
(iv) da ilegalidade da Taxa Selic e (v) dos juros sobre juros.
Passemos, então, à análise da cada item objeto da autuação e respectiva razão de
defesa da Contribuinte.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que a
Contribuinte declarou na sua DITR/2006, uma área de 671 ha de APP.
Intimado a comprovar a isenção da área em questão, o Contribuinte apresentou
laudo técnico atestando a existência de uma área de 528,7 ha de APP, valor este acatado pela
Fiscalização.
No contencioso, o Contribuinte discordou da glosa parcial da APP, alegando que
demonstrou, no curso do procedimento fiscal, parcialmente a área, em virtude de o agrimensor
não haver vistoriado a propriedade na sua totalidade, pelo fato de ser impedido por invasores.
Neste espeque, junto com a impugnação, o Contribuinte apresentou laudo técnico
complementar, apontando a existência de uma Área de Preservação Permanente adicional de
184,6 ha.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Como se vê, em relação a APP, cinge-se a controvérsia em saber qual área deve
prevalecer: aquela informada no primeiro laudo apresentado pelo Contribuinte e acatada pela
Fiscalização ou o somatório desta com o valor adicional informado no laudo técnico
complementar apresentado junto com a impugnação.
Entendo que não deve ser aceito o montante adicional de 184,6 ha informado no
laudo complementar apresentado pelo Contribuinte.
Isto porque, apesar de, no primeiro laudo, os seus subscritores terem informado
que, quando foi executada a mensura, não foi possível medir a totalidade da área, devido ao fato
de que parte da mesma está invadida por posseiros, sendo que, por não haver divisas
materializadas, o trabalho foi orientado por guia indicado pelo contratante e que conhece a
propriedade a mais de trinta anos, o que justificaria a apresentação do laudo complementar, fato
é que este não especifica, de forma detalhada, a área total da APP constante no imóvel, o
montante já identificado no primeiro laudo apresentado e, por conseguinte, a parcela reconhecida
nesta segunda oportunidade.
Neste espeque, tem-se que o referido laudo complementar é inconsistente em
relação a APP em análise, razão pela qual se tem como correta a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância de considerar como correto o valor constante no primeiro laudo
apresentado, já acatado pela Fiscalização.
Em que pese o entendimento deste Relator em relação ao laudo complementar em
questão, fato é que o Contribuinte alegou possuir decisão judicial em seu favor, transitada em
julgado, reconhecendo a área de preservação permanente.
Em sede de diligência fiscal, a autoridade administrativa fiscal anexou cópia da
decisão judicial do processo 166/1.05.0000250-1, obtida no sítio do TJ-RS, por meio da qual
restou reconhecida, de fato, uma Área de Preservação Permanente na extensão de 536,2 ha.
Tal fato, inclusive, não passou desapercebido pelo órgão julgador de primeira
instância.
Dessa forma, em face do reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da Área de
Preservação Permanente na extensão de 536,2 ha, impõe-se o provimento do recurso voluntário
neste particular, reconhecendo-se o direito do Contribuinte de deduzir tal área na sua DITR.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel, conforme informado no relatório de diligência fiscal.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR,
como base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão
legal. Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado.
Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões recursais, considerando que tais alegações em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Nulidade do Lançamento
Cabe ressaltar que é improcedente e carece de fundamentação legal o pedido de
nulidade do lançamento, pois a Notificação de Lançamento foi lavrada com observação
de todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal, trazendo todas as informações obrigatórias previstas
nos incisos I, II, III e IV, principalmente as necessárias para que se estabeleça o
contraditório e a ampla defesa do autuado, tais como ser lavrada por servidor
competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável pelo órgão que administra o
tributo), com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida
permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
E, consoante o art. 60 do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado
art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do presente lançamento.
Da Legalidade do Lançamento.
Sobre este assunto, ressaltamos que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o
quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da
Lei no 5.172/1966, o Código Tributário Nacional-CTN. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
Inicialmente, não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede administrativa
consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Pelo exposto acima, rejeito as preliminares arguidas para analisar o mérito da lide.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são submetidas à
revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de
Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo
sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração apresentada
pela contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a glosa parcial da
área de preservação permanente e alteração do valor da terra nua declarado com base
nas informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de Terras –
SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Multa de Ofício e Juros de Mora.
A multa exigida no lançamento de ofício é de 75%, com previsão no art. 44, I, da Lei n.o
9.430/1996, combinado com o art. 14, § 2o da Lei n.o 9.393/1996.
A Lei no 9.430/1996, estabelece que:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
(...).”
Visto que a formalização da exigência se deu por lançamento de ofício, em razão de
terem sido constatadas inexatidões na declaração do exercício de 2006 processada,
resultando na apuração de diferença de imposto não recolhida no prazo legal, a multa de
ofício deve compor o crédito tributário lançado. Essa multa pode ser reduzida, nos
percentuais informados nos artigos 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art.
60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, de acordo com o disposto no § 3o do
art. 44 da Lei n. 9.430/1996, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, o que deve ser providenciado pelo órgão local nos procedimentos de
cobrança do crédito tributário.
Quanto aos juros, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, caput e § 1o, dispôs
que o crédito tributário não pago no vencimento, qualquer que fosse o motivo da falta,
seria acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1%, se a lei não dispuser de modo
diverso. Visto que a lei pode dispor de modo diverso e adotar outro percentual a título
de juros e que a Lei n.o 9430/1996 prevê em seu artigo 61, § 3o, a utilização da taxa
Selic para cálculo dos juros de mora, portanto, está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Logo, descabe afastar sua aplicação, pela seara administrativa, com base em
considerações sobre sua constitucionalidade ou legalidade, matéria de exclusiva
competência do Poder Judiciário, já que a autoridade administrativa não tem
competência para tanto, pois, encontra-se estritamente vinculada aos textos legais.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que, em relação aos
juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim
trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada e demais
alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se uma Área de Preservação Permanente (APP) de 7,5 hectares, em acréscimo à
APP já reconhecida pela fiscalização de 528,7 hectares, e restabelecer o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado pelo Contribuinte em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital